Tribunal: TJMT
Processo: 1000176-61.2022.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000176-61.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Preparo / Deserção, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), RODRIGO PINTO DE SOUZA - CPF: 896.900.361-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DO CRISTO REI VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (IMPETRADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PERDA DO OBJETO E JULGOU EXTINTO O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. PATRICIA CENI

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Mandado de Segurança

1000176-61.2022.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

Rodrigo Pinto de Souza

Impetrado:

Dr. Otavio Vinicius Affi Peixoto, Juiz de Direito do Juizado Especial Cível do Bairro Cristo Rei, na cidade e comarca de Várzea Grande – MT

Litisconsorte

Banco Bradesco S.A.

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de maio de 2022

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA.

PEDIDO DE CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO ENCAMINHADO A TURMA RECURSAL JÁ APRECIADO. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Sendo satisfativa a liminar concedida em Mandado de Segurança, exaurindo o objeto da prestação jurisdicional, a hipótese é de perda superveniente do interesse processual.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se Mandado de Segurança impetrado contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida na Reclamação nº 1024047-03.2021.8.11.0002, que negou o pedido de benefício da gratuidade da justiça, para isentar o recorrente, ora Impetrante, de efetuar o preparo recursal, sob o fundamento jurídico de não haver prova da insuficiência financeira para deferir os benefícios da gratuidade da justiça.

A liminar foi deferida, conforme decisão lançada no ID 121083978, sendo determinada a suspensão dos efeitos da decisão que declarou deserto o recurso inominado e determinado que o processo principal fosse encaminhado à Turma Recursal para sua apreciação, após os regulares procedimentos.

A autoridade coatora prestou informações, conforme ID 125832164, o litisconsorte não apresentou manifestação e o representante do Ministério Público declinou de suas atribuições no presente, conforme quota ministerial lançada no ID nº 121293967.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Da análise do processo principal, verifico que este já foi encaminhado e distribuído para esta Turma Recursal, e o recurso inominado foi julgado na sessão do dia 12/05/2022.

Dessa forma, com a remessa do processo pelo Juízo “a quo” à Turma Recursal e o julgamento do recurso inominado, em face à liminar deferida, que teve natureza satisfativa, não se justifica o prosseguimento do presente Mandado de Segurança, por ter ocorrido à perda superveniente do interesse processual. A jurisprudência é neste sentido:

MANDADO
DE
SEGURANÇA
. ATO JUDICIAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. LIMINAR DEFERIDA. RECURSO JULGADO. PROCESSO PRIMITIVO TRANSITADO EM JULGADO E ARQUIVADO.
PERDA
SUPERVENIENTE DO
OBJETO
. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
PREJUDICADO.

Mandado
de
Segurança
impetrado contra decisão do juízo a quo que indeferiu a
gratuidade
da justiça em razão da não-comprovação da hipossuficiência.
Liminar deferida determinando o regular processamento do recurso inominado interposto.
Ação principal que teve o recurso conhecido e desprovido (1002702-50.2018.811.0013).
Trânsito em julgado já certificado na ação principal.

Perda
superveniente de interesse processual.
Inexorável o reconhecimento da cessação dos efeitos do ato coator com o arquivamento da ação principal, deve ser reconhecido o perecimento do
objeto
deste recurso.
Recurso conhecido e prejudicado.

(N.U 1000243-94.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 06/12/2020)

MANDADO
DE
SEGURANÇA
. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PROCESSO PRIMITIVO JÁ QUE JÁ TRANSITOU EM JULGADO.
PERDA
SUPERVENIENTE DO
OBJETO
DO PRESENTE MANDAMUS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Ocorre à
perda
do
objeto
do
Mandado
de
Segurança
que o Impetrante pretendia que fosse concedida a
gratuidade
de justiça em razão da comprovação de hipossuficiência do reclamante, quando houve julgamento do Recurso interposto pelo reclamante e a decisão transitou em julgado.

(N.U 1000100-42.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/02/2020, Publicado no DJE 26/02/2020)

Ante o exposto
, por ter ocorrido à perda superveniente do interesse processual, em razão de que a
liminar deferida teve natureza satisfativa
, fica prejudicado o mérito deste mandado de segurança
e JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, em
face ao disposto no artigo 485 inciso VI, do Código de Processo
Civil.
Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022